Tribunal: STF
Processo: ADPF 853
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MANDATO ELETIVO. LEI Nº 9506/1997. PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CONGRESSISTAS (PSSC). PARECER SEI 15205/2020/ME, DA SECRETARIA DA PREVIDÊNCIA. NOTIFICAÇÕES DE LANÇAMENTOS POR CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS VENCIDAS. AÇÃO CONHECIDA. MÉRITO. VIOLAÇÃO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO TITULAR DE CARGO EFETIVO LICENCIADO PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO. ART. 14 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103 DE 2019. ART. 38, V DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ANTINOMIA APARENTE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 



    I. Caso em exame



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental em que postula a inconstitucionalidade de atos do poder público (o Parecer SEI 15205/2020/ME, da Secretaria da Previdência e as Notificações de Lançamentos por Contribuições Previdenciárias Vencidas) e   assegurar aos parlamentares, que estavam licenciados do exercício de cargo público efetivo e que tenham aderido ao PSSC antes da edição da EC n. 103/2019, o direito de se manterem no regime previdenciário parlamentar, com a suspensão das contribuições previdenciárias (cota patronal e cota servidor) para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) de origem pelo período em que perdurar o mandato eletivo federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se viola preceitos fundamentais a interpretação que veda a parlamentar federal, servidor público licenciado, mudar do regime próprio de previdência, ao qual era vinculado antes da edição da EC n. 103/2019, para o regime de previdência dos parlamentares federais (PSSC), com a suspensão das contribuições previdenciárias para o regime próprio de previdência social (RPPS) de origem pelo período em que perdurar o mandato eletivo federal. 



      III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 14 caput da Emenda Constitucional n. 103/2019 assiste ao titular de mandato eletivo (da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios) o direito de retirar-se do regime de previdência ao qual se encontra vinculado, o que poderá ocorrer por opção expressa formalizada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de entrada em vigor da Emenda Constitucional.



    4. A partir da data de entrada de vigor da Emenda Constitucional está vedada a adesão de novos segurados e a instituição de novos regimes de previdência e na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem.



    5. A antinomia aparente entre a disposição do art. 38, V da Constituição da República e o art. 14, caput da Emenda Constitucional n. 103/2019 deve ser resolvida pelo critério da especialidade, tendo em vista que há duas normas de idêntica hierarquia que ingressaram simultaneamente no mundo jurídico.



    6. A interpretação realizada pelos atos do poder público questionados viola os preceitos fundamentais da separação dos poderes, da isonomia e indiretamente o princípio federativo ao fomentarem cobrança de contribuição previdenciária em desacordo com as prescrições da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    IV. Dispositivo 



    7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e pedidos julgados procedente para declarar a inconstitucionalidade dos atos impugnados e assegurar aos parlamentares, que estavam licenciados do exercício de cargo público efetivo e que tenham aderido ao PSSC antes da edição da EC n. 103/2019, o direito de se manterem no regime previdenciário parlamentar, com a suspensão das contribuições previdenciárias (cota patronal e cota servidor) para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) de origem pelo período em que perdurar o mandato eletivo federal



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º; 38, V; 60, § 4º, III, e art. 14 da EC n. 103/2019 .